Tribunal: TCU
Processo: 008.471/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento das determinações e recomendações do Acórdão 2.794/2021-TCU-Plenário (TC 033.633/2020-7) que apreciou o relatório de auditora integrada no processo de análise de prestações de contas de bolsas e auxílios conduzido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)

Inteiro teor:
Acórdão 644/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das recomendações proferidas no item 9.1. e da determinação do item 9.2. do Acórdão 2794/2021-TCU-Plenário , referente à Auditoria Integrada no Processo de Análise de Prestações de Contas de Bolsas e Auxílios conduzido pelo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cuja relatoria foi transferida a este Relator por meio do item 9.3 do mesmo acórdão. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso V, e 243, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar em cumprimento as deliberações contidas nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2794/2021-TCU-Plenário ; b) determinar o retorno dos autos à unidade técnica, para nova rodada de monitoramento a partir de 1o de agosto de 2024; c) solicitar ao CNPq o envio, até 31 de julho de 2024, de documentação atualizada que informe o andamento da implementação das medidas comunicadas nos autos e a nova publicação do banco de dados, a fim de subsidiar a nova rodada de monitoramento, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 35 e deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 008.471/2023-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.